Tribunal: TJES
Processo: 5011381-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011381-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOYCE CARVALHO PEVIDOR

AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. COTAS RACIAIS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E CONTRADITÓRIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegrar candidata ao concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Vitória (Edital nº 002/2024), do qual foi excluída pela comissão de heteroidentificação que não a reconheceu como parda.

2. A agravante sustenta a nulidade do ato administrativo, alegando que a decisão da comissão carece de fundamentação idônea, sendo genérica e contraditória. Aponta, ainda, que já foi aprovada em procedimento de heteroidentificação em outro concurso público, o que reforça a plausibilidade de sua autodeclaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do ato administrativo da comissão de heteroidentificação que excluiu a candidata do certame, verificando se a motivação apresentada é suficiente e coerente para afastar a presunção de veracidade da autodeclaração, notadamente diante da aprovação da candidata em procedimento análogo em concurso anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade do procedimento de heteroidentificação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADC 41), está condicionada à observância do dever de motivação dos atos administrativos (art. 50 da Lei nº 9.784/99), que exige fundamentação clara, congruente e que analise o conjunto de características fenotípicas do candidato.

5. Revela-se frágil e insuficiente a motivação que se baseia em descrições superficiais e contraditórias dos traços da candidata, como no caso dos autos, em que os pareceres descreveram o cabelo da agravante ora como "em transição mas com ondulação", ora como "liso". Tal inconsistência abala a presunção de legitimidade do ato administrativo.

6. A aprovação prévia da candidata em procedimento de heteroidentificação em outro concurso público, embora não vincule de forma absoluta a comissão atual, constitui um forte indício da plausibilidade de sua autodeclaração e da ilegalidade do ato que a eliminou, especialmente quando este se mostra desprovido de fundamentação robusta.

7. Presentes a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), evidenciada pela motivação deficiente do ato administrativo, e o perigo de dano (
periculum in mora
), decorrente do prosseguimento do certame e da iminente exclusão da candidata, impõe-se a reforma da decisão para garantir sua participação nas etapas subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

9.
Tese de julgamento:
"1. É nulo o ato administrativo da comissão de heteroidentificação que exclui candidato de concurso público com base em motivação genérica, contraditória ou insuficiente para afastar a presunção de veracidade da autodeclaração. 2. A aprovação do candidato em procedimento de heteroidentificação em certame anterior, embora não vincule decisões de outras comissões, constitui relevante elemento de prova que, somado à fundamentação frágil do ato de exclusão, reforça a probabilidade do direito do candidato de permanecer no concurso nas vagas destinadas a cotistas."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.784/99, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOYCE CARVALHO PEVIDOR
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Ordinária
movida em face da
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS e MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, indeferiu o pleito de tutela de urgência que visava à sua reintegração no concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Vitória (Edital nº 002/2024), na condição de candidata concorrente às vagas reservadas para pessoas negras.

Em suas razões (id. 14943091), a agravante sustenta, em síntese, a nulidade do ato administrativo que a excluiu do certame, ao argumento de que a decisão da comissão de heteroidentificação carece de fundamentação idônea, sendo genérica e contraditória. Afirma que sua autodeclaração como parda é legítima e condizente com suas características fenotípicas.

Destaca, ainda, que já teve sua condição de parda reconhecida em outro certame público, para o cargo de Inspetor Penitenciário do Estado do Espírito Santo, o que evidencia a ausência de critérios uniformes e a arbitrariedade da decisão ora impugnada.

Pugnou assim, pela concessão de efeito ativo ao recurso, e, no mérito, pela reforma da decisão para ser imediatamente reintegrada ao certame nas vagas de cotista.

Proferi decisão deferindo a pretensão antecipatória (id. 14954311).

O Município de Vitória apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 15960571).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011381-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOYCE CARVALHO PEVIDOR

AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOYCE CARVALHO PEVIDOR
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Ordinária
movida em face da
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS e MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, indeferiu o pleito de tutela de urgência que visava à sua reintegração no concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Vitória (Edital nº 002/2024), na condição de candidata concorrente às vagas reservadas para pessoas negras.

Em suas razões (id. 14943091), a agravante sustenta, em síntese, a nulidade do ato administrativo que a excluiu do certame, ao argumento de que a decisão da comissão de heteroidentificação carece de fundamentação idônea, sendo genérica e contraditória. Afirma que sua autodeclaração como parda é legítima e condizente com suas características fenotípicas.

Destaca, ainda, que já teve sua condição de parda reconhecida em outro certame público, para o cargo de Inspetor Penitenciário do Estado do Espírito Santo, o que evidencia a ausência de critérios uniformes e a arbitrariedade da decisão ora impugnada.

Pugnou assim, pela concessão de efeito ativo ao recurso, e, no mérito, pela reforma da decisão para ser imediatamente reintegrada ao certame nas vagas de cotista.

Proferi decisão deferindo a pretensão antecipatória (id. 14954311).

O Município de Vitória apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 15960571).

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo praticado pela comissão de heteroidentificação que a excluiu do certame, regido pelo Edital nº 002/2024, no qual concorria às vagas destinadas a pessoas negras/pardas.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41, o procedimento de heteroidentificação é constitucional e serve como instrumento para complementar a autodeclaração, visando a prevenir fraudes. Contudo, a legitimidade desse ato está condicionada à observância de garantias fundamentais, como o contraditório, a ampla defesa e, de forma premente, o dever de motivação dos atos administrativos, previsto no art. 50 da Lei nº 9.784/99.

No caso em tela, a motivação apresentada pela comissão para indeferir a autodeclaração da agravante revela-se frágil e insuficiente. Conforme consta dos autos, a justificativa inicial aponta
“tom de pele claro, boca fina, cabelo em transição mas com ondulação”
(id. 14943104), ao passo que a resposta ao recurso administrativo afirma que a candidata possui
“pele clara, cabelo liso, nariz fino e lábios finos”
(id. 14943105).

A singeleza das justificativas, somada à nítida contradição entre elas, fragiliza a presunção de legitimidade do ato administrativo. Uma fundamentação adequada não deve se limitar a uma descrição superficial de traços isolados, mas sim analisar o conjunto de características fenotípicas da candidata e explicar, de forma clara e congruente, por que este conjunto não a identifica socialmente como parda, nos termos da metodologia do IBGE.

Ademais, o fato de a agravante já ter sido aprovada em procedimento de heteroidentificação em outro concurso público (para o cargo de Inspetor Penitenciário/ES, conforme id. 14943106), embora não vincule de forma absoluta a decisão da comissão atual, constitui um forte indício da plausibilidade de sua autodeclaração e da ilegalidade do ato que a eliminou.

Nesse sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. LEI 12 .990/2014. VAGA DESTINADA A CANDIDATO NEGRO E PARDO. AUTODECLARAÇÃO. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO . HETEROIDENTIFICAÇÃO. DECISÕES CONFLITANTES. FALTA DE RAZOABILIDADE E INCOERÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DO FENÓTIPO PARDO DO CANDIDATO EM CERTAMES ANTERIORES . VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 41, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da reserva de vagas a candidatos negros, bem como a legitimidade na utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação. Precedente do TRF1. 2 .
A recorrente já foi considerada em cotista em outros 05 concursos, dessa forma não verifico nenhuma justificativa plausível para o fato da banca examinadora obter conclusões completamente diferentes de outros cinco procedimentos de heteroidentificação realizados por bancas examinadoras diferentes (Prouni, na UNB, na UFMG, pelo Cebraspe e pela FGV), o que demonstra a elevada carga de subjetivismo na avaliação da autora. Parte superior do formulário de todo modo, não se revela plausível que a administração atue de forma tão incoerente, sendo necessário assegurar a razoabilidade e a isonomia no tratamento aos cidadãos em questões idênticas ou muito semelhantes. 3. Na espécie, mesmo considerando que a avaliação da condição de negro ou pardo envolva certo grau de subjetividade, o reconhecimento por cinco comissões anteriores, em bancas diferentes, em seleções similares, de que a parte autora possui características típicas de pessoas pardas/pretas torna a decisão da comissão atual desarrazoada, inadmissível e fora da sua esfera legítima de atuação
. 4. Na espécie, diante dos elementos trazidos aos autos pelas partes, não se vislumbra qualquer indício de inconsistência contida na autodeclaração apresentada pela candidata desclassificada, mesmo em face dos critérios fenotípicos referenciados, tendo o acervo documental apresentado pelo autora (documentos oficiais com foto e fotografias) demonstrado de forma contundente seu fenótipo pardo, sem espaço para que se argumente por possíveis artifícios ou manipulações das imagens apresentadas, ao passo que as decisões administrativas que não a consideraram como negra, por sua vez, se apresentam igualmente desprovidas de motivação idônea.. Precedente do TRF1 5. Apelação provida. (TRF-1 – APELAÇÃO CIVEL: 10448252620234013400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE LARANJEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2024, DÉCIMA-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 01/04/2024 PAG PJe 01/04/2024 PAG)

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO . COTAS RACIAIS (LEI N. 12.990/2014). EDITAL. ENTREVISTA PESSOAL. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. CANDIDATA ELIMINADA. APROVAÇÃO EM OUTROS CONCURSOS NOS QUAIS FOI CONSIDERADA NEGRA EM EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PELA MESMA BANCA EXAMINADORA . INCOERÊNCIA E CONTRADIÇÃO NAS AVALIAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 4.
Se comprovada pela candidata a prévia verificação de suas características fenotípicas por outras duas comissões, da mesma banca examinadora, todas concluindo pelo atendimento aos critérios para concorrer às cotas para negros, constatam-se elementos capazes de afastar a presunção de veracidade e legitimidade do parecer da comissão de heteroidentificação que concluiu pela situação final ?não cotista? da apelante, em contradição e incoerência com as avaliações anteriores. 5. Recurso conhecido e provido
. (TJ-DF 07089159620228070020 1655792, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/02/2023)

A aprovação anterior demonstra que, sob a análise de outra banca, o fenótipo da agravante foi considerado compatível com a condição de pessoa parda. Isso confere robusta verossimilhança à sua alegação e lança dúvida razoável sobre a objetividade dos critérios adotados pela comissão do certame em questão, evidenciando a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
).

O perigo da demora (periculum in mora), por sua vez, restou igualmente configurado, uma vez que o avanço do cronograma do concurso, com a iminente exclusão da candidata das etapas subsequentes, resultaria em prejuízo irreparável, tornando ineficaz um provimento jurisdicional futuro.

Desse modo, presentes os requisitos legais, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, confirmando a tutela antecipada recursal, reformar a decisão de primeiro grau e determinar que os agravados,
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, promovam a definitiva reintegração da agravante,
JOYCE CARVALHO PEVIDOR
, ao concurso público regido pelo Edital nº 002/2024, assegurando sua participação nas etapas subsequentes na condição de candidata às vagas reservadas para pessoas negras/pardas, nos termos do pedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)